Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE NÃO DEMONSTRADA. AMORTIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação do tema 1085 não abrange as hipóteses em que não se discute o limite do desconto do mútuo em si, mas o exercício da autotutela por parte da instituição bancária que não juntou o instrumento de contrato, não demonstrou a evolução da dívida ou dos encargos aplicados e, sponte própria, promoveu na conta corrente recém aberta para receber salário a retenção do valor integral recebido pelo consumidor para pagamento do débito vencido há mais de 10 anos.
2. Merece prestígio a sentença que, diante da inexistência de prova da legitimidade da conduta da instituição financeira, determinou a devolução em dobro do valor descontado e reconheceu a configuração dos danos morais, fixando-os em R$4.000,00.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.